Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-81.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016429-81.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERONI TERESA DOS SANTOS - CPF: 020.124.609-09 (VÍTIMA), ANGELITA DOS SANTOS - CPF: 019.150.641-98 (VÍTIMA), DOMINGOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 466.127.931-04 (RECORRENTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – AVENTADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA TESE DEFENSIVA – DÚVIDA OBJETIVA A ESSE RESPEITO – QUADRO PROBATÓRIO QUE INCITA DÚVIDAS QUANTO AO INTENTO HOMICIDA – JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE
DE OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE AS RESPALDAM –

QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, pois a apreciação pormenorizada da conduta imputada e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.

2. A existência de elementos probatórios mínimos que respalde a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede que elas sejam afastadas na etapa da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre a presença delas.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso em sentido estrito interposto por
Domingos Cesar Pereira dos Santos
em face da decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que não se demonstrou a presença de
animus necandi
em sua conduta, ainda que na forma eventual, que, de resto, argumenta tratar-se de modalidade de dolo incompatível com a figura da tentativa, de sorte que se impõe a desclassificação para o crime de lesão corporal grave. Em viés subsidiário, pretende a reforma da decisão a fim de “
excluir as qualificadoras, posto que incompatíveis com a figura do dolo eventual em acidente de trânsito
” (
sic
, id. 21583496).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as alegações da Defesa, requerendo o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame do caderno processual, verifica-se que a decisão censurada não merece reforma.

Inicialmente, registre-se que nesta fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, há de preponderar o comedimento, bastando à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo fundamentado e conciso, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Vale dizer, na primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova estreme de dúvidas, sendo suficiente a plausibilidade da tese acusatória, porquanto a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como sabido, incumbirá à Corte Popular, composta por juízes leigos constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em apreço, observa-se que a tese desclassificatória não se encontra satisfatoriamente comprovada, subsistindo, quando menos, dúvida razoável, ante a presença de elementos de convicção razoáveis e, por ora, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação de prática de crimes contra vida na forma tentada, nos exatos moldes em que operado na primeira instância.

Vê-se que
Domingos Cesar Pereira dos Santos
foi pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque, no dia 17.11.2014, por volta de 21h30min, na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, próximo ao Balneário Rio Preto, em Sinop/MT, com
animus necandi
, imbuído por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou, em tese, matar
Angelita dos Santos
e
Eroni Teresa dos Santos
, respectivamente, sua ex-convivente e ex-cunhada, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem incontestes, máxime a teor dos
boletins de ocorrência (id. 21573959; 21576462), termo de exibição e apreensão e anexos fotográficos (id. 21573969),
laudo do exame de lesão corporal (
id. 21573029), além das declarações colhidas nas etapas policial e judicial.

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária na fase do sumário da culpa, a vítima
Angelita dos Santos
relatou que conviveu com o acusado por cerca de 08 (oito) anos e estavam separados há 04 (quatro) meses na época do fato, sendo que o término do relacionamento foi bastante conturbado, dado que o acusado não concordava com o fim e, por isso, a ameaçava constantemente de causar-lhe mal de diversas formas e, inclusive, de morte.

Quanto ao evento ora examinado, a ofendida declarou que se encontra no Balneário “Rio Preto” na companhia de sua irmã,
Eroni
, e, em determinado momento avistou o acusado, que, embriagado, começou a proferir palavras de baixo calão e a incomodar
Eroni
, pelo que resolveram deixar o local. Recordou que, ao se deslocar para o estacionamento, deparou-se novamente com o acusado, que, já no interior da caminhonete, disse-lhe “você é doente” e saiu na condução do veículo.

Disse que, após pouco tempo, deixou o local com sua irmã, sendo que conduzia sua motocicleta com
Eroni
na garupa. Rememorou que, então, nas proximidades da Avenida Perimetral, sentido Centro de Sinop, avistou um veículo vindo de encontro com sua motocicleta, sendo que, ao se aproximar, o veículo adentrou a pista de rolamento em que trafegava, gerando a colisão.

No ponto, minudenciou que o recorrente deixou o local primeiro e, certamente, permaneceu esperando em algum lugar nas imediações, pois, logo que adentrou a via, ele retornou em sua direção em velocidade excessiva. Salientou que a colisão aconteceu de forma bastante rápida e abrupta e que, apesar de não se recordar de detalhes, recorda-se que tentou em vão desviar do veículo do réu, guiando a motocicleta para outra pista (id. 21585493).

Registre-se que, em sede inquisitiva,
Angelita dos Santos
, em extenso e minudente depoimento, destacou que “
Cesar fez isso propositadamente e acredita que ele ficou só aguardando o momento certo para tentar contra a sua vida e que foi muito rápida a ação do condutor
” (
sic
, id. 21573965).

A ofendida
Eroni Teresa dos Santos,
após rememorar nos mesmos termos o cenário fático que antecedeu o fato em exame, declarou em juízo que o recorrente percebeu que, juntamente com sua irmã, deixaria o local e, por isso, saiu do Balneário antes, acreditando que ele tenha permanecido nas proximidades, pois, logo que adentraram a pista asfaltada, o acusado passou por elas em sua caminhonete e, mais adiante na pista, fez uma manobra –
“tipo um cavalo de pau”
–, e retornou em altíssima velocidade na contramão da pista, colidindo com a motocicleta em que se encontravam.

Realçou a ofendida que se recorda do momento em que gritou “não, não faz isso”, ficando, após a colisão, inconsciente, vindo a despertar dias depois no hospital. Detalhou que o impacto foi tamanho que o capacete que utilizava foi lançado e, por isso, sofreu diversas fraturas no rosto, na testa, boca, nariz, resultando danos importantes em sua arcada dentária e na região maxilar, os quais ainda demandam tratamento.

Afirmou que o recorrente conhecia a motocicleta que pertencia à sua irmã, pois ela a havia recebido do genitor quando ainda se relacionava com o recorrente, destacando, ainda, que a agressividade desmedida do acusado marcou a convivência de ambos e deu ensejo ao término, com o que ele não se conformava, passando a ameaçar de morte sua irmã, o que, salienta, ainda permanece.

Rememorou que, no local da colisão, não transitava outros carros, pois era um horário de pouquíssimo movimento e que tem certeza que o recorrente agiu de forma intencional, lançando claramente o veículo que conduzia contra a motocicleta em que se encontravam, invadindo, inclusive, a pista contrária, pelo que, aliás, chocou-se com o veículo dele do lado contrário ao do motorista.

Ainda, declarou a ofendida que, posteriormente, tomou conhecimento que um terceiro prestou socorro, sendo que esse relatou que o acusado estacionou a caminhonete e se dirigiu ao encontro delas e apenas permaneceu olhando, sem prestar qualquer auxílio (id. 21585493).

Também em juízo, a testemunha
Cleuylson Coelho de Sousa
relatou que, ao passar pela colisão, avistou duas mulheres caídas ao solo, gravemente feridas, e, logo à frente, uma caminhonete estacionada no meio fio, em diagonal, de onde um homem saiu e se aproximou, informando que a vítima era sua ex-convivente. Relembrou que o acusado tentou se aproximar ainda mais das vítimas, mas o impediu, solicitando que não as tocasse, pois iria comunicar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Destacou a testemunha que o local do acidente era bem iluminado, pois havia um poste de iluminação pública que garantia boa visualização da pista. Por fim, recordou-se que os veículos estavam em direção oposta, sendo que a caminhonete estava posicionada em direção ao Balneário e a motocicleta se encontrava sentido Centro da cidade (id. 21585493).

A seu turno, o acusado negou a prática dos delitos, alegando em juízo que, no dia dos fatos, encontrou-se com as ofendidas no Balneário e, após cumprimentar a ambas, permaneceu conversando tranquilamente com
Eroni
, oportunidade em que percebeu que
Angelita
arremessara em sua direção uma latinha de cerveja.

Aduziu o réu que, então, deixou o local, saindo em direção à cidade, porém, passado certo tempo, resolveu retornar, imaginando que
Angelita
já teria se acalmado. Informou que, no trajeto, avistou dois motoqueiros, sendo que um deles invadiu sua pista de rolamento e, ao tentar desviar, colidiu-se com uma motocicleta. Afirmou que parou seu veículo e, então, notou que se tratava de
Angelita
e
Eroni
pediu para um terceiro ligar para o Corpo de Bombeiros, cuidando afastar com cuidado o corpo de
Angelita
da motocicleta, pois o motor queimava a perna dela.

Realçou, por fim, que
“jamais tive a intenção de matar ela”
, justificando que por ocasião da colisão sequer sabia que se tratava de sua ex-convivente e que permaneceu no local do acidente, prestando o devido socorro (id. 21585493).

Extrai-se, todavia, de
“prints”
de conversa travada pelo réu com a vítima
Angelita
via aplicativo de celular
“whatsapp”,
que o acusado, após a ocorrência do fato, além de insistir na retomada do relacionamento, em certa oportunidade, envia as seguintes mensagens: “
oi. vc. vai. fica. manca. duma. perna. ou. não.
”; “
vamos. deixa. a. outra. igual. kkkkk
” (
sic
).

Na sequência, o réu envia uma fotografia de sua caminhonete
Ford Ranger,
cor preta, com os seguintes dizeres “
olha. a. pretona.
” (
sic
, id. 21573027), fazendo, ao que tudo indica, referência, em tom irônico, à colisão que resultou na vítima
Angelita
diversas lesões corporais, dentre essas, fratura fechada do fêmur direito, que foi corrigida cirurgicamente e exigiu processo de reabilitação funcional do membro.

Desse modo, tem-se que o contexto extraído das declarações das vítimas e da testemunha, cotejadas com outros elementos de prova, consubstanciam dados hábeis a lastrear a suposta intenção homicida do recorrente, que,
in thesi
, haveria invadido propositadamente a pista de rolamento contrária e arremessado o veículo que conduzia contra a motocicleta das vítimas, na tentativa – direta ou assumida – de matá-las.

Anote-se, no particular, que as vítimas foram categóricas ao registrar a inexistência de outros veículos transitando no local no momento da colisão e que a testemunha
Cleuyslon
confirmou a boa iluminação pública da pista de rolamento. Ademais, o próprio acusado confirmou que deixou o local antes das vítimas e, após certo tempo, resolveu retornar, o que
sintomaticamente
se deu no exato momento em que as ofendidas se encontravam na via, que era de mão-dupla, vindo a ocorrer, então, a colisão dos veículos que seguiam em pistas contrárias.

Nessa perspectiva, a par das alegações do acusado, no sentido de que o fato consubstanciou mero acidente de trânsito que não pôde evitar, o contexto fático narrado pelas vítimas e testemunha
,
consistente em suposto ingresso deliberado pelo réu na pista contrária e condução em alta velocidade de seu veículo, de grande dimensão (caminhonete
Ford Ranger
), contra a motocicleta em que se encontravam as vítimas, demonstram indícios suficientes acerca do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 121 do Código Penal.

Aliás, ainda que se cogite da caracterização do dolo indireto, sabido que na doutrina e jurisprudência pátria prevalece o entendimento favorável ao cabimento da figura da tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual, dado que, equiparado pelo art. 18, inciso I, do Código Penal, ao dolo direto no tocante ao seu tratamento (Nesse

sentido: STJ. AgRg no REsp 1322788/SC.

Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior.

Sexta Turma. Julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).

Assim, afigura-se inviável o pedido de desclassificação, porquanto diante do quadro fático-probatório ora sintetizado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre sua procedência ou não. De fato, ainda que se possa cogitar de dúvida quanto à real intenção do recorrente, há elementos a demonstrar, em tese, que o acusado pretendia ceifar a vida das vítimas, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, dado o rápido socorro por terceiro e pronto atendimento médico.

Ora, havendo provas robustas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitivas, legítima a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, pois as dúvidas que porventura ainda persistirem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.

Demais disso, verifica-se que os elementos de cognição coligidos demonstram a plausibilidade da versão acusatória no que tange à utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas e à motivação dos crimes supostamente perpetrados pelo acusado.

A qualificadora delineada no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, caracteriza-se quando o agente se vale de modo de execução que torne impossível a resistência da vítima ou que dificulte a sua capacidade de defesa, ainda que lhe reste alguma possibilidade de evitar o crime.

Na hipótese, as robustas declarações das vítimas respaldam a tese acusatória de que o réu, na condução de sua caminhonete, invadiu de forma repentina a pista de rolamento contrária, dirigindo-se em alta velocidade de encontro à motocicleta em que se encontravam as ofendidas, deixando-as, ao que tudo indica, sem possibilidade ou reduzida capacidade de evitar a colisão.

Quanto à motivação do crime, os depoimentos unívocos das ofendidas, corroborados pelo teor das mensagens encaminhadas pelo réu à
Angelita
, revelam, em princípio, o inconformismo do acusado com o término do relacionamento amoroso com essa vítima, pelo que supostamente a perseguia e a ameaçava de mal injusto.

Extrai-se, portanto, a existência de indicativos de que, como exposto na denúncia, nesse contexto de revolta, o acusado haveria tentado ceifar a vida das vítimas logo após
Angelita
tentar evitar a aproximação do réu em evento festivo, o que confere respaldo à admissibilidade da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência pacífica, reconhece a
compatibilidade
entre o dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva, como o motivo torpe (AgRg

no RHC 87.508/DF. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 3/12/2018), inexistindo, com maior razão, qualquer controvérsia entre a possibilidade de concorrência do dolo indireto com qualificadoras de natureza objetiva.

Assim, porquanto não se encontram completamente desvencilhadas do conjunto fático-probatório, as qualificadoras em questão devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam submetidas à apreciação da Corte Leiga.

De fato, conclusão diversa representaria ultraje à soberania dos veredictos, postulado que rege o processamento de crimes dolosos contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri sopesar as provas produzidas no transcorrer processual, âmbito em que, aliás, é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020